Tribunal: STF
Processo: Inq 434
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
- Inquérito contra Deputado Federal. Falecimento deste. Extinção da
punibilidade, quanto ao parlamentar. Cessação da competência do S.T.F.
Remessa dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do
inquérito, quanto aos demais indiciados.